Tribunal: TJES
Processo: 5014209-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014209-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mediante o qual busca redimensionar a pena, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, além da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do art. 61, II, ‘c’, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena já examinada em apelação, sem demonstração de erro material, ilegalidade ou fato novo; (ii) estabelecer se a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado e a alegação de necessidade de fração fixa para vetoriais negativas autorizam o conhecimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal somente se admite quando demonstradas as hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, não servindo para mera rediscussão da dosimetria já enfrentada no julgamento da apelação.
4.
O acórdão anterior apreciou de forma exaustiva os vetores da culpabilidade e da conduta social, utilizando elementos concretos extraídos da dinâmica do crime e do histórico social do agente, o que afasta alegações de fundamentação inidônea.
5
.
A compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do art. 61, II, “c”, do CP não era orientação consolidada ao tempo do julgamento da apelação (18/10/2017), inviabilizando a revisão com base em entendimento jurisprudencial superveniente.
6
.
A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado não autoriza revisão criminal, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme precedente do TJES.
7
.
A lei não impõe critério matemático fixo (como 1/6) para majoração da pena-base por vetoriais negativas; a individualização da pena é discricionária e exige apenas fundamentação proporcional, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
8
.
A pretensão defensiva busca reavaliar o conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via excepcional da revisão criminal.
9
.
Ausentes erro material, ilegalidade manifesta ou fato novo, mantém-se o não conhecimento da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I, e 67; RITJES, art. 201, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 23/05/2016; STJ, HC 459.078, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/09/2018; TJES, RevCr 5011586-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, publ. 12/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.684.508, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.709.936, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/09/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.516.428, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/09/2025; TJES, APCr 0001358-70.2016.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026 - votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas
- 1º Grupo Criminal

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU
, face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5014209-16.2025.8.08.0000 (ID. 16294962), diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID. 16685046), a defesa pugna pela reforma da r. decisão para o fim de redimensionar a pena imposta ao revisionando.

Em linhas gerais, sustenta que a culpabilidade e a conduta social foram desvaloradas sem fundamentação idônea. Do mesmo modo, entende que a atenuante da menoridade relativa possui preponderância sobre a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘c’, do Código Penal, relativa ao cometimento do crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Em relação aos vetores basilares, afirma que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, considerando (i) conduta extremamente reprovável; (ii) desapego à vida humana; (iii) total consciência da reprovabilidade da conduta, fundamentos que são inerentes ao tipo penal, e por isso não justificam o desvalor dessa circunstância judicial.

Além disso, aduz que a premeditação também foi utilizada para negativar a culpabilidade. Contudo, “não demonstrou como o crime foi premeditado, em que local, que dia, e quais pessoas se reuniram para arquitetá-lo, também não apontou quem viu ou ouviu os acusados tramando o crime”.

Por fim, com relação à conduta social, sustenta que os registros de medidas socioeducativas foram usados para valorar negativamente tal circunstância judicial, o que é vedado pela jurisprudência pretoriana.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Rememorando os fatos, o ora revisionando e outros dois corréus foram condenados pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (no caso do requerente), sendo que, à unanimidade, a r. sentença foi mantida pelo v. acórdão emanado da colenda Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0005040-38.2013.8.08.0024.

Além disso, ressai dos documentos colacionados aos autos, que a condenação tornou-se definitiva para o requerente em 16 de novembro de 2017 (ID 15910639).

Dessa forma, como dito, requer que seja julgada procedente a presente revisão criminal, no sentido de ser redimensionada a pena-base para o patamar mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial avaliada de forma negativa, bem como que seja reconhecida a preponderância da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP) sobre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, ao caso em comento.

Contudo, conforme bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “o pleito defensivo referente à pena-base, não merece ser conhecido, eis que não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal”.

Isso porque, constata-se que a colenda Primeira Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0005040-38.2013.8.08.0024, analisou, com acuidade, a irresignação principal constante na presente revisão criminal, com base no judicioso voto do preclaro Desembargador Willian Silva, relator do acórdão. Senão, vejamos:

“Quanto à pena, não há reparos a serem realizados.

Ao contrário do que se sustenta, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal por meio de motivação idônea, encontrando patamar suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ponderando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, andou bem o juízo de origem a considerar desfavoráveis:

a) para todos, a culpabilidade, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta. Após tentarem localizar a vítima em seu domicílio, perseguiram-na e desferiram diversos disparos de arma de fogo, inclusive de grosso calibre, executando-a em via pública com extrema ousadia.

b) para Atos Nascimento Wanzeler de Oliveira e Luiz Augusto de Oliveira Abreu, a conduta social, que, como já definido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos’ (RHC 130132, Min. TEORI ZAVASCKI, DJ 23-05-2016). Como bem observado pelo juízo, embora não possam ser valorados como antecedentes, a comprovada prática no passado de atos infracionais, com o recebimento de medidas socioeducativas, demonstram ser extremamente desfavorável o relacionamento dos apelantes com a comunidade, especialmente se considerado, nestes autos, a prova do profundo o envolvimento dos réus, socialmente e criminalmente, com entorpecentes, inclusive disputando a liderança do tráfico no bairro.

O fato, aliás, justificaria a valoração negativa dessa circunstância também para o corréu Josmar Reis – mesmo que não haja a comprovação de atos infracionais pretéritos –, o que não poderá ser corrigido nesta instância em virtude da impossibilidade de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Assim, ficam as penas-base mantidas, para Josmar Reis, em 15 (quinze) de reclusão e, para Atos Nascimento Wanzeler de Oliveira e Luiz Augusto de Oliveira Abreu, em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Mantenho no mesmo patamar a pena intermediária, eis que compensadas a agravante relativa ao recurso de impossibilitou a defesa da vítima (circunstância que, embora qualifica o crime, foi corretamente reservada à segunda fase) com a atenuante da menoridade relativa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena encontrada, assim como na origem.

A teor do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do CP, o regime inicial deverá ser o fechado.

Pelo exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento. (...)”.

Especificamente acerca da impossibilidade de compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP) e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, qual seja, ter o crime sido cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, impende salientar que o recurso de apelação criminal em testilha foi julgado na sessão realizada no dia 18 de outubro de 2017, época em que tal orientação ainda não ostentava caráter impositivo. Nesse sentido:

(...). 5. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. 6. No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Precedente. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão. (STJ; HC 459.078; Proc. 2018/0172679-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/09/2018; DJE 17/09/2018; Pág. 1778).

Sob tal enfoque, cabe rememorar que “a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ”. (TJES; RevCr 5011586-47.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Vania Massad Campos; Publ. 12/03/2024).

De igual modo, acerca da suposta obrigatoriedade na utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada no tipo penal para cada circunstância judicial reconhecida como negativa, ressalto que “a individualização da pena é atividade discricionária do julgador, que deve ser motivada e respeitar os parâmetros legais, não havendo obrigatoriedade de adoção de fração específica para cada circunstância judicial negativa. A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-AREsp 2.684.508; Proc. 2024/0244780-2; RS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Em idêntica orientação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a legislação não estabelece um critério matemático impositivo para a exasperação da pena-base, admitindo como parâmetros válidos, entre outros, o de 1/6 sobre a pena mínima ou o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a ser definido de forma fundamentada pelo julgador. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética, não havendo, com isso, falar em direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial. Na espécie, a fixação da básica acima do mínimo legal mostrou-se escorreita, com base em elementos concretos desfavoráveis existentes nos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.709.936; Proc. 2024/0289561-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. 3. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base, de modo a não extrapolar os parâmetros usuais. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.516.428; Proc. 2023/0428440-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025).

(...). 2. A fração utilizada pelo magistrado a quo também encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Precedente STJ. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0001358-70.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024)”.

Ou seja, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, em verdade, “o agravante apenas reitera as mesmas teses já rejeitadas tanto na apelação criminal quanto na própria decisão agravada, sem demonstrar erro material, ilegalidade flagrante ou fato superveniente que autorize a reabertura da discussão.”.

Além disso, importa salientar que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos a este egrégio Sodalício, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.